Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZADA EM BRASÍLIA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PLANO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos contratos de adesão, o foro de eleição cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, o que autoriza a declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro.
II – Tratando-se de ação de busca e apreensão, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.
III – Declarou-se a competência do Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, o suscitado.